Tribunal: TJBA
Processo: 0501158-79.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501158-79.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: JULIETA DIAS SANTOS ESPOLIO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DÉBITO DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MUNICÍPIO DEVIDAMENTE INTIMADO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 AOS PROCESSOS EM CURSO. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL RESPEITADA. VALOR SUPERIOR AO LIMITE MUNICIPAL, MAS DENTRO DO CONCEITO DE BAIXO VALOR. ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 0501158-79.2018.8.05.0004, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como agravado JULIETA DIAS SANTOS ESPOLIO. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao presente agravo, nos termos do voto da relatora.